Tribunal: TJDFT
Processo: 0728825-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728825-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ODETE SANTANA IPIAPINO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49094481) interposto por MARIA ODETE SANTANA IPIAPINO DO NASCIMENTO contra a decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos do executivo fiscal ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante e outros corresponsáveis por débito de ISS, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados e determinou o prosseguimento do processo, inclusive com o deferimento de penhora requerida pelo credor. Eis o teor do decisório (ID 160374466 dos autos do processo de referência): “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de RENASCER - REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA – EPP, MARIA ODETE SANTANA IPIAPINO DO NASCIMENTO e ADRIANO IBIAPINO DO NASCIMENTO, para cobrança de dívida relativa a ISS. MARIA ODETE SANTANA IPIAPINO DO NASCIMENTO apresentou exceção de pré-executividade, na qual arguiu a prescrição da dívida e a impossibilidade de transferir a responsabilidade de pagamento para os sócios sem a tentativa de intimação da empresa executada. Em impugnação, o exequente rechaçou os pleitos da excipiente e requereu o prosseguimento do feito com a penhora via Sisbajud. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, a parte executada requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o argumento de impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. A alegação de insuficiência de recursos é de presunção relativa e não foi corroborada pela documentação juntada aos autos pela executada. Outrossim, considerando que não há possiblidade de condenação em honorários advocatícios e de realização de perícia no âmbito do processo executivo fiscal, a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais não restou efetivamente comprovada, mormente pelo fato destas, segundo a tabela de custas do e. TJDFT, representarem valores de pequena monta. Assim, sem prejuízo de nova apreciação com mais documentos, deixo de conceder os benefícios da gratuidade de justiça à parte executada. Adiante, a prescrição ordinária se inicia com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Nesse diapasão, a prescrição ordinária tem por termo a quo a data da constituição definitiva do crédito. Veja-se que a redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional previa, em seu inciso I, a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário. A partir de 09/06/2005, data em que começou a vigorar a Lei Complementar no 118/2005, o aludido dispositivo foi modificado, passando a constar como causa interruptiva da prescrição o despacho que ordenar a citação nos autos da execução fiscal. Ocorre que o recurso repetitivo representado pelo RESP 1.120.295/SP fixou entendimento correspondente ao seguinte trecho extraído de sua ementa: “(...)Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. (...)” (grifei) Conclui-se que o mero ajuizamento da execução fiscal tem o condão de interromper o prazo da prescrição ordinária, quando ocorrido em prazo inferior a 5 (cinco) anos desde a data da constituição definitiva. Na espécie, a corresponsável excipiente arguiu a prescrição dos créditos, cuja constituição definitiva ocorreu de 01.10.2003 a 01.08.2006, representados pelas CDAs exequendas, conforme se depreende da certidão de ajuizamento de ID 26960168, pág. 1. Quanto ao mais, a análise do documento de ID 26960173 dá conta de que as CDAs ns. 0112613993, 0112614000, constituídas em 01.10.2003 e 01.11.2003, respectivamente, foram objeto de pedido de parcelamento administrativo (situação 32) em 02.07.2004, cujo cancelamento (situação 41) somente ocorreu em 16.06.2006. Com relação aos acordos administrativos realizados pela executada, incide a Súmula 653 do STJ, segundo a qual "o pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito". Dessa forma, observa-se que esta execução fiscal foi ajuizada em 24.08.2010, ou seja, fora do prazo prescricional previsto no art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, de modo que este não se consumou tendo em vista a data de cancelamento do parcelamento retromencionado e a data de constituição definitiva das demais CDAs. Ante o exposto, refuto a prescrição inicial dos créditos tributários cobrados nesta demanda. Com relação à prescrição intercorrente, essa tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. No caso em tela, verifica-se que, após o ingresso com a demanda executiva, a expedição do mandado citatório sequer foi concretizada, diligência sobre a qual a Fazenda Pública não tinha qualquer ingerência. Nesse contexto, não está presente conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na expedição e cumprimento do mandado de citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, segundo a qual “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Outrossim, nos termos do art. 40 da LEF e dos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual se inicia o prazo prescricional. Nessa esteira, não houve transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, considerando que a Fazenda Pública não tomou ciência de qualquer tentativa frustrada de localização dos devedores. Por fim, cabe registrar que a responsabilidade solidária em matéria tributária autoriza a autoridade administrativa a imputar a obrigação de pagar o tributo a qualquer um dos sujeitos passivos envolvidos na ocorrência do fato gerador, não havendo benefício de ordem (AgInt no REsp 1700321/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020). Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Fica o exequente intimado a promover a citação da empresa executada e do corresponsável ADRIANO IBIAPINO DO NASCIMENTO. Com relação ao pedido de penhora formulado pelo exequente, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80 apenas com relação à corresponsável excipiente. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, determino a penhora dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) MARIA ODETE SANTANA IPIAPINO DO NASCIMENTO - CPF/CNPJ: 942.884.371-72, no valor de R$ 70.770,16 (setenta mil, setecentos e setenta reais e dezesseis centavos), via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Exequente para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS); 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, igual ou inferior ao valor mínimo das custas do processo de execução fiscal, cujo valor corresponde a R$ 39,81 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos), nos termos do item II da Tabela “G” do Regimento de Custas do TJDFT, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, intime-se o Exequente para indicar bens passíveis de penhora. Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens, será adotado o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme descrito no item anterior; 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente; 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud.” Inconformada, a recorrente, principalmente a prescrição do crédito tributário executado na origem. Argumenta que as certidões de dívida ativa que embasam a execução dizem respeito ao período de apuração de junho de 2004, ao passo que a ação somente foi ajuizada em agosto de 2010. Acrescenta, ainda, que a Fazenda Distrital somente forneceu o endereço para citação em 2019, o que demonstraria a fluência da prescrição intercorrente, inclusive. Defende a possibilidade de condenação do Fisco em honorários advocatícios, na hipótese de extinção da ação. Quanto à urgência no deferimento da medida, aduz que da decisão impugnada podem lhe sobrevir sérios prejuízos, considerando o deferimento do pedido de penhora formulado pelo exequente. Requer, por isso, a concessão de efeito suspensivo ativo a fim de sobrestar a decisão recorrida. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Nota-se que os elementos colacionados aos autos de referência, até o presente momento, não apontam, com a segurança imprescindível, a probabilidade do direito alegado pela agravante. Do exame inicial dos autos, vê-se que o interstício entre a constituição definitiva dos créditos e o ajuizamento da execução fiscal não supera 5 (cinco) anos, em virtude dos dois parcelamentos havidos, pelo que interrompida a prescrição com a ordem de citação em 2010. Isso por se tratar de cobrança de crédito de natureza tributária, proposta após a vigência da LC 118/2005, que alterou o inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN, de acordo com o disposto também no artigo 8o, § 2o, da Lei 6.830/80. Ressalte-se a peculiaridade do caso é que, logo após a ordem judicial de citação, não houve movimentação processual alguma, permanecendo por quase 8 (oito) anos, por razões desconhecidas. Saliente-se que os autos - até então físicos - foram encaminhados à digitalização em 07/03/2018, conforme certidão de ID 49094484 – fls.09/10, ainda incipientes, deles constando apenas 7 (sete) folhas, todas relativas à documentação colacionada pela própria Fazenda Distrital, sem nenhuma providência cartorária promovida. Com efeito, a paralisação reconhecida pelo MM.Juiz a quo, por óbvio, é inerente ao próprio Judiciário e não pode justificar a arguição de prescrição intercorrente em desfavor do Fisco. Sequer houve suspensão do processo ou do prazo prescricional, na forma do artigo 40 da Lei 6.830/80. Finda a digitalização, em março de 2019, é que o Distrito Federal foi intimado pela Secretaria do Juízo singular a impulsionar o feito, havendo informado novos endereços dos executados e reiterado o pedido de citação postal em 28/03/2019 (ID 49094484 – fl. 13), requerimento este deferido na decisão de ID 49094484 – fl. 23. A partir daí, logrou-se, enfim, a citação da agravada. Assim, não há como reconhecer, de um juízo incipiente próprio desta fase, a fluência de prescrição. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador